Tribunal: TJDFT
Processo: 0713683-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0713683-28.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: PAPELARIA RIO LTDA - EPP EMBARGADO: PADDOCK CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Papelaria Rio Ltda. - EPP contra a decisão Id. 35081427, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebeu o Agravo de Instrumento somente no efeito devolutivo. Nas razões recursais, a Embargante salienta que, independentemente da indivisibilidade dos bens do espólio, o patrimônio do falecido está sendo utilizado para pagamento das dívidas da família e do de cujus. Reforça que “se o patrimônio deixado pelo de cujus está sendo utilizado para pagamento de despesas da família e de supostas dívidas deixadas pelo falecido, em tese, não há qualquer óbice para que os valores existentes em nome do de cujus sejam transferidos ao juízo de origem como garantia de pagamento de dívida. Até porque, se o juízo do inventário continuar autorizando o pagamento das despesas da família, o patrimônio do de cujus pode se tornar insuficiente para pagamento de crédito reservado à Agravante”. Ao final, pede o provimento do recurso integrativo para sanar a omissão apontada, a fim de transferir o valor correspondente à reserva de crédito já deferida à Embargante para conta judicial vinculada ao processo de origem. É o relatório. Decido. Rememoro, de início, que os embargos de declaração só podem ser opostos se constatadas omissão, contradição e ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida, nos termos do art. 1.022 do CPC. Logo, os embargos de declaração visam completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, mas não servem para reexaminar a matéria já solucionada. Conforme relato, pediu a ora Embargante que fosse concedido o efeito suspensivo, a fim de transferir o valor correspondente à reserva de crédito já deferida para conta judicial vinculada ao processo de origem, o que foi indeferido. Em abono à pretensão, salienta que, independentemente da indivisibilidade dos bens do espólio, o patrimônio do falecido está sendo utilizado para o pagamento das dívidas da família, razão pela qual deve ser concedido o efeito suspensivo. Todavia, não há contradição, obscuridade, omissão ou qualquer outro vício na decisão embargada. Como já fundamentado na decisão embargada, “todas as questões relativas à distribuição do patrimônio, eventuais existência de crédito e débito são da responsabilidade do juízo do inventário, não sendo possível, nos autos do cumprimento de sentença, determinar a transferência imediata dos valores antes de ultimado o inventário, seja em razão da indivisibilidade dos bens integrantes do espólio ou, ainda, em razão da necessidade de apurar os todos os créditos e débitos existentes”. Nesse contexto, não é possível que a Embargante pleiteie a rediscussão da matéria solucionada em juízo provisório. Sucede que o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui hipóteses enumerada no art. 1.022 do Código de Processo Civil. De fato, o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intimem-se. Operada a reclusão e apresentados as contrarrazões ao Agravo de Instrumento, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 26 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora